Tribunal: TJES
Processo: 5003672-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003672-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. E, na hipótese dos autos, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
FRANCISCO RAMOS

contra a r. decisão de id. 38228471 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de indenização por responsabilidade civil” proposta por ele em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHPH BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 7774501) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões porque a relação processual ainda não foi triangularizada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003672-92.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS.

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHPH BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
FRANCISCO RAMOS

contra a r. decisão de id. 38228471 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de indenização por responsabilidade civil” proposta por ele em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHPH BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 7774501) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ademais, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum

recorrido, não vejo razão para alterar o entendimento do julgador de primeiro grau. Isso porque o juízo primevo compreendeu, em síntese, que “o autor alega a hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, no entanto intimado para comprová-la, anexou aos autos “extrato movimento para simples conferência” o qual apresenta saldos de R$ 98.831,66 (noventa e oito mil oitocentos e trita e uns reais e sessenta e seis centavos) para comprovar o direito ao beneficio. Assim, pela documentação juntada aos autos, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela, vez que o pagamento das custas processuais mostra-se plenamente cabível e possível”.

Desta forma, em consonância com o entendimento externado na r. decisão recorrida entendo que as provas dos autos de origem são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.